Tribunal: CARF
Processo: 13502.720977/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720977/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
METROPOLITAN SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NORMAS. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
As matérias atinentes a recuperação de montantes vertidos indevidamente ou
excessivamente a Fazenda Pública devem seguir o rito próprio estabelecido
para a compensação, restituição, reembolso ou ressarcimento de valores,
conforme disciplina a Instrução Normativa no 2.055/2021.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. NATUREZA INFORMATIVA. SÚMULA
CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere às alegações de ordem constitucional e pedido
de aproveitamento de créditos, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720977/2013-61
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
814
1045
1063

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 13502.720978/2013-13
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 06-47.893 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

1. Integram o presente processo os Autos de Infrações (AI’s) abaixo discriminados,
lavrados pela auditoria-fiscal contra a empresa supramencionada:
1.1. AI DEBCAD n.o 51.037.856-0, consolidado em 25.09.2013, referente à exigência de
R$ 512.637,48 em Contribuições Previdenciárias da Empresa, incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados e a segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços à impugnante, cujos valores não foram declarados em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à
Seguridade Social, nas competências de 01/2009 a 12/2010.
1.2. AI DEBCAD n.o 51.051.464-2, consolidado em 25.09.2013, referente à exigência de
R$ 134.343,91 em Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros),
incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados empregados da impugnante, cujos
valores não foram declarados em GFIP e nem recolhidos às entidades de destino, nas
competências de 01/2009 a 12/2010.
2. O lançamento das citadas contribuições ocorreu em consequência de a fiscalizada haver
irregularmente declarado ser optante do regime do SIMPLES NACIONAL, quando na
verdade seu enquadramento correto seria de pessoa jurídica sujeita à tributação normal,
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

fato que restou demonstrado no bojo do Processo 13502.000761/2010-32, que decidiu,
em definitivo, pela exclusão da empresa do citado regime, a partir de 01.07.2007.
3. Sobre o valor da contribuição devida foi aplicada multa de oficio no percentual de
75%, prevista no Art. 35-A da lei 8212/91 (dispositivo acrescentado pela Medida
Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), em razão da obrigação tributária ter
sido objeto de lançamento de ofício.

IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada, a empresa apresentou impugnação (fls. 587/591 e 793/797), trazendo
em síntese as seguintes alegações e pedidos:
Nulidade
4.1. A fiscalização deixou de elaborar demonstrativo de abatimento/dedução das
contribuições pagas ou retidas, não havendo no processo elementos suficientes para
concluir pela ocorrência da infração apontada.
Dedução de contribuição previdenciária retida
4.2. A auditoria deixou de descontar do valor levantado retenções previdenciárias sofridas
pela empresa sobre o valor de notas fiscais de prestação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra.
Vínculos
4.3. Deve ser excluído do Relatório de Vínculos o nome do contador da empresa (Sr.
Rainério Franscisco Souza da Silva), pois tal pessoa não compõe seu quadro societário e
em razão de:
a. o Artigo 13 da Lei 8620/93 (que previa a responsabilidade solidária dos diretores,
sócios e administradores) ter sido expressamente revogado pela Lei 11.941/2009;
b. no Relatório Fiscal da autuação não haver qualquer comprovação de o caso versar
sobre as situações descritas nos Art(s). 134 e 135 do CTN (ato pessoal de infração à lei ou
ato realizado com excesso de poder); e
c. porque muitas das pessoas físicas apontadas pela auditoria como co-responsáveis
sequer atuaram na empresa no período do débito constituído.
4.4. Além disso, o CARF já pacificou entendimento de que o Relatório de Representantes
Legais (REPLEG) e o Relatório de Vínculos (anexos do Auto de Infração lavrado contra a
empresa), não impõem responsabilidade tributária às pessoas neles indicadas, não
comportando discussão no âmbito do contencioso administrativo, pois ambos têm
finalidade meramente informativa (SÚMULA 88).

Inconstitucionalidade da multa
4.5. O lançamento realizado é inconstitucional, pois a Carta Magna veda expressamente a
utilização de tributo com efeito de confisco.

Pedido
4.6. Diante disso, pede-se (1) o recebimento da presente impugnação, com a conseqüente
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário objeto dos AI’s ora impugnados;
(2) que o nome da empresa ou de seus sócios não sejam incluídos no cadastro de
devedores; e (3) que seja reconhecida a nulidade dos AI’s lavrados, por ausência de
pressupostos objetivos essenciais ao ato administrativo.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CTA decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RETENÇÃO EM NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO.
INAFASTABILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito
passivo, manifestado mediante prestação de informações correspondentes
na GFIP, cuja desconformidade não permite que se proceda qualquer
apropriação de recolhimentos oriundas de retenção em nota fiscal de
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CADASTRO DE INADIMPLENTES.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é competente
para pronunciar-se sobre inclusão ou retirada de nome de contribuinte do
cadastro de inadimplentes.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
O Relatório de Vínculos apenas lista as pessoas de interesse da
Administração Tributária, em razão de seu vínculo com o sujeito passivo
(representantes legais ou não).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação válida suspende a exigibilidade do crédito
tributário lançado até o trânsito administrativo da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

ÔNUS DA PROVA:
Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
apurados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP) de sua própria
elaboração.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Que foi lavrado AI no valor de R$ 512.637,48, decorrente do lançamento
Lev DG – não declarado em GFIP, apurado no período de 01/2009 a
12/2010;

DA MULTA CONFISCATÓRIA E ABUSIVA
Que houve a aplicação de multa, levando em consideração e obrigação
acessória exigida, configurando verdadeiro BIS IN IDEM, que somados
aos demais autos, que revela o manifesto caráter CONFISCATÓRIO da
referida multa, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal;
Que o montante excessivo em relação á infração tributária não se coaduna
com o nosso sistema jurídica;
Que a multa teria efeito de apenas penalizar o contribuinte pelo fato de não
obedecer á legislação vigente. Não resta duvida de que a imposição de
multas elevadas e reiteradas leva a verdadeiro confisco do patrimônio do
contribuinte;
Que há ainda efeito confiscatório sempre que houver afronta aos princípios
da liberdade de iniciativa, ou de trabalho, de oficio ou profissão;
Que evidencia-se efeitos de CONFISCO na imposição da multa aplicada,
pelo fato de que os valores são vultosos;
Que está se penalizando as atividades da empresa, que não pode abrir mão
de seu capital de giro para satisfazer a sanha fiscal do Estado;
Que a Carta Magna de 1988 é clara ao reprimir o efeito confiscatório da
carga tributária, assim entendido aquele decorrente de ato guie vise
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

apreender ou adjudicar, sem indenização, bens pertencentes aos
particulares em favor do Fisco;
Que as multas são aplicáveis pela administração tributária em razão de
serem instituídas por lei. No entanto, seria louvável que sua gradação fosse
efetuada conforme a natureza e a importância da infração, e não
indistintamente num percentual sobre o montante do imposto, muitas
vezes, como se deu no caso concreto, imputando valores que extrapolam
ao bom senso inerente ao direito;

DOS FATOS DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Que foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias, na
condição de Empresa Não Optante do Simples, cobrando-se assim as
diferenças apuradas;
Que pelo fato de o recorrente ser prestador de serviços, o mesmo foi
omisso, e deixou de apropriar as retenções de 11% efetuadas pelos
tomadores;
Que as questões preliminares e prejudiciais, já arguidas na defesa inicial
obrigatoriamente tem que ser decididas antes da questão principal do
mérito;
Que a defesa inicial, no seu teor mencionou os motivos de fato e de direito
em que se fundamentaram, separando-se as questões sob os títulos de
preliminares e de mérito, o julgador deverá apreciar a preliminar suscitada,
obrigatoriamente, antes de decidir o mérito;
Que deverá ser decretada a NULIDADE, do lançamento, por não conter
elementos suficientes para se determinar com segurança, a infração e o
infrator;
Que o recorrente impugna também o RELATÓRIO DE VÍNCULOS pelos
seguintes fundamentos: 1 – o art. 13 da Lei no 8.620/1993 foi
expressamente revogado pela Lei n o 11.941/2009; 2 - não há
comprovação dos requisitos dos arts. 134 e 135 do CTN; e 3 – muitas das
pessoas apontadas como corresponsáveis sequer atuaram na empresa no
período do débito constituído pela autuação;

DO PEDIDO
Á vista do exposto, requer sejam acolhidas as razões supra, julgando-se nulo o presente
auto de infração, com o posterior arquivamento do processo administrativo, reconhecendo
os argumentos, total ou parcialmente, em favor da empresa autuada, e que proceda o
ABATIMENTO / DEDUÇÃO dos valores retidos pelos tomadores de serviço a título de
11% de retenção, convertendo assim o processo em DILIGÊNCIA, REDUZINDO-SE
ASSIM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

Requer, outrossim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
principalmente documentais e prova pericial, em pleno atendimento aos princípios da
verdade material (Primazia da Realidade) que norteia o processo administrativo, do
Contraditório e da Ampla Defesa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
Embora não conste dos autos o Aviso de Recebimento que confirme a data de
ciência via postal, foi juntada Lista de Postagem de 05/08/2014 (fl. 1059), a qual guarda
coerência temporal com o recurso protocolizado em 10/09/2014 (fl. 1063). Com a ausência de
detalhamento, considera-se tempestivo.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em outra parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar a dimensão e
a aplicação da multa realizada pela autoridade fiscal, definida no percentual de 75%, para o que
são tecidas considerações sobre a proporcionalidade da cobrança, ademais de evocar o princípio
da vedação ao confisco.
Embora a peça recursal não tenha nominado a multa contestada, da leitura dos
AI’s no 51.037.856-0 e 51.051.464-2, fls. 7 e 21, depreende-se que se trata da multa de ofício
capitulada pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996, única constante dos lançamentos.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

Pela cogência da norma, enquanto não superveniente qualquer modificação
legislativa ou judicial, uma vez subsumidos os fatos ao seu teor compete a autoridade fiscal
aplicá-la em atenção ao art. 142, parágrafo único do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Feitas tais ponderações, não conheço a matéria.

DA MATÉRIA ESTRANHA AO CARF
A defesa formulou o pedido para que se proceda o ABATIMENTO / DEDUÇÃO
dos valores retidos pelos tomadores de serviço a título de 11% de retenção, convertendo assim o
processo em diligência, reduzindo-se assim o crédito tributário cobrado.
Sobre isto, aclara-se que tal decisão está sob responsabilidade da autoridade fiscal
incumbida da administração tributária do crédito em questão; estranha, portanto, às competências
deste Conselho.
Ocorre que a atuação do CARF é marcada pelo controle de legalidade de atos
administrativos já aperfeiçoados, de alguma maneira contestados; tarefa incompatível com o
papel de análise primária de pedidos de competência original de outras autoridades
administrativas. Ora, se o recorrente sequer submeteu o pedido à instância encarregada, não é
crível que este Conselho supra a falha deliberando a respeito. Vide trecho produzido pela
DRJ/CTA, fl. 1053.

No caso em tela, examinados os autos e o banco de dados da RFB, constata-se que de
fato ocorreram retenções e recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre o valor
de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, conforme registrado em diversas
das notas fiscais emitidas pela fiscalizada. Entretanto, até em virtude de a empresa não
haver declarado nas suas GFIP’s estar sujeita à incidência das contribuições lançadas
(contribuições previdenciárias da emrpesa e contribuições detinadas a terceiros), não
consta de tais declarações nenhuma informação quanto ao seu interesse em
compensar/abater da contribuição incidente o valor previdenciário retido sobre as notas
fiscais de serviços. O que de fato consta das referidas declarações é apenas a informação
de compensação da contribuição do segurado, mas tal contribuição não foi alvo de
lançamento.
Não obstante tais esclarecimentos, vale destacar que como a declaração de compensação
de créditos previdenciários é um ato volitivo do contribuinte, a impugnante não está
impedida de realizar tal procedimento mesmo durante o trâmite do presente feito, porém,
nos termos do Art. 41, §6o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20.11.2012, tal ato
importará renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto, podendo alternativamente, ainda, a contribuinte requerer tal compensação
após o trâmite do presente processo administrativo.

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

Com efeito, as matérias atinentes a recuperação de montantes vertidos
indevidamente ou excessivamente a Fazenda Pública devem seguir o rito próprio estabelecido
para a compensação, restituição, reembolso ou ressarcimento de valores, conforme disciplina a
Instrução Normativa no 2.055/2021.
Pelo exposto, ressalvado o necessário exaurimento dos requerimentos principais
na sequência desta voto, não será conhecido por falta de competência o pedido em questão.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Compulsados os autos, surge arguição sobre possível nulidade provocada pela
ausência de elementos suficientes para se determinar com segurança a infração e o infrator.
Sobre o tema, importa acudir a disciplina contida no Decreto no 70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas dos fatores competência ou cerceamento ao
exercício da defesa são passíveis de saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível.
Entretanto, trata-se de uma alegação vazia e genérica, desacompanhada de
elementos que corroborem a tese apresentada; incapaz, portanto, de revelar uma hipótese de
cerceamento de defesa. Aplica-se aqui, assim, o brocardo allegatio et non probatio quasi non
allegatio, ou seja, alegar e não provar é quase não alegar.
Ao contrário, o que depreende-se da leitura dos AI’s é o detalhamento da matéria
fiscal envolvida, derivada da exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, além da correta
identificação do sujeito passivo. Vide informações contidas no TVF, fl. 44.

A Metropolitan Serviços e Locações de Equipamentos Ltda ingressou no simlpes nacional
a partir de 01/07/2007, entretanto constatou-se que sua receita auferida no ano de 2006
foi superior ao limite máximo estipulado na legislação. Em decorrência deste fato a
empresa foi excluída de ofício do simples nacional com efeitos retroativos a data de seu
ingresso inicial.
(...)
Uma vez excluída do simples nacional a Empresa deveria, a partir da data dos efeitos da
exclusão, recolher não só as contribuições previdenciárias descontadas de seus
segurados como também as contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e as
devidas a outras entidades. Entretanto, ao invés de proceder desta maneira, a Empresa
continuou a apresentar as suas GFIP’s como optante do simples (ou não retificou as
GFIP já entregues), confessando apenas as contribuições descontadas dos segurados.

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720977/2013-61

À luz do relato até aqui conduzido, não merece acolhida o fundamento posto.

MATÉRIA CONHECIDA
DO RELATÓRIO DE VÍNCULOS
Sobre a insurgência ante o Relatório de Vínculos elaborado pela autoridade fiscal,
recorro ao teor da Súmula CARF no 88.

A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Com assertividade, ficou assentado o caráter meramente informativo do
documento, razão pela qual não acolho o fundamento.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de ordem constitucional e relativas ao aproveitamento de créditos, por
incompetência; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 1050
DF CARF MF
Original